Tribunal: TJSP
Processo: 2057173-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Comprovação, no caso concreto, da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejudicar a atividade-fim, ressaltado seu caráter filantrópico. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50, dos arts. 95, § 3o e 98 do CPC e da Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Comprovação, no caso concreto, da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejudicar a atividade-fim, ressaltado seu caráter filantrópico. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50, dos arts. 95, § 3o e 98 do CPC e da Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste TJSP. Deferimento do benefício.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057173-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante SPDM –
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA, é agravada GABRIELA OLIVEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
2
Voto no 12.469
Agravo de Instrumento no 2057173-50-2020.8.26.0000
Agravante: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Geral de Pirajussara
Agravada: Gabriela Oliveira da Silva
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
MM. Juiz: Nelson Ricardo Casalleiro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica sem fins
lucrativos. Comprovação, no caso concreto, da impossibilidade
financeira de arcar com as custas processuais sem prejudicar a
atividade-fim, ressaltado seu caráter filantrópico. Inteligência
da Lei Federal no 1.060/50, dos arts. 95, § 3o e 98 do CPC e da
Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
deste TJSP. Deferimento do benefício.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento interposto
pela ré SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Hospital Geral de Pirajussara em face da r. decisão de fls. 421/423 dos autos
da ação de origem (ora copiada a fls. 97/99), movida por suposta vítima de
erro médico que visa a indenização por danos morais.
A agravante volta-se contra o indeferimento do benefício
da gratuidade de justiça que requereu, o que foi decidido sob a seguinte
fundamentação:
Outrossim, indefiro ao requerido SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Geral Pirajussara
a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
A lei processual vigente, assegura os benefícios da gratuidade
processual àqueles que, mediante simples afirmação, declaram que
não têm condições de arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, por se encontrar com insuficiência de
recursos. E mais: firma uma presunção juris tantum incumbindo à
parte contrária a prova acerca da inexistência da condição
alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
3
Entretanto, no presente caso, é cediço que a requerida possui
condições financeiras de arcar com eventual pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, eis que, o fato de ser uma
entidade que também possui objetivo assistencial não implica,
muito menos se presume, ser uma pessoa jurídica desprovida de
qualquer condição financeira.
Ressalto, ainda, que referida entidade possui repasse de verbas do
SUS, mantem convênio com diversos planos de saúde, e ainda, tem
condições de contratar escritório renomado de advocacia, para
atuar em defesa de seus interesses, o que confronta com a alegada
falta de condições financeiras.
Nesse sentido, segue precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, senão vejamos:
(...)
Ante o exposto, o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita é
medida que se impõe.
Em suas razões recursais, a SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina Hospital Geral de Pirajussara requer
a reforma do decidido, argumentando, em síntese, que: (i) é associação sem
fins lucrativos em situação financeira precária comprovada pelos documentos
de fls. 247/272 (origem), em especial pelos 04 balanços contábeis juntados,
de 2015 a 2018, os quais apuraram déficits, inclusive crescentes, nos
respectivos anos, o que demonstra o direito ao benefício, conforme a Súmula
481 do STJ, não tendo havido a mera alegação de necessidade, tampouco
alegação de presunção de hipossuficiência em razão de sua natureza
filantrópica; (ii) também tem direito ao benefício em razão do art. 51 do
Estatuto do Idoso, pois é prestadora de serviços de saúde que inclui a
população idosa; (iii) a decisão agravada foi proferida sem sua prévia
intimação com vistas a comprovar a incapacidade financeira, em violação ao
art. 99, § 2o, do CPC; (iv) tem objetivo assistencial, com aplicação integral
dos recursos na atividade exercida, não se tratando de empresa econômica,
pois não aufere lucro; nesse aspecto, salienta que o indeferimento do
benefício representará prejuízos de ordem econômica e social, pois terá que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
4
comprometer seus recursos, destinados precipuamente aos tratamentos
médicos, ao recolhimento custas e despesas processuais; (v) ao contrário do
que constou da decisão, o Hospital Geral de Pirajussara, assim como quase a
totalidade de hospitais mantidos pela Associação, presta integral e
exclusivamente atendimentos pelo SUS, sem prestação de serviços
particulares; (vi) o fato de ser representado por “escritório renomado de
advocacia” não interfere no direito ao benefício, conforme o art. 99, § 4o, do
CPC; (vii) há outros julgados do TJSP favoráveis à sua pretensão.
Requereu a antecipação da tutela recursal, alegando risco
de lesão, tendo em vista que a decisão agravada carreou exclusivamente sobre
si a antecipação dos honorários periciais.
Recurso processado com efeito suspensivo, nos termos da
decisão de fls. 103/105.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito, dar-lhe provimento,
segundo as razões abaixo declinadas.
De se consignar, inicialmente, que nos termos do art. 98
do CPC, é plenamente possível a concessão do benefício da gratuidade
judiciária a pessoas jurídicas, desde que devidamente comprovada a situação
de hipossuficiência financeira que a incapacita de arcar com os custos do
processo. Isso porque, superando quaisquer discussões acerca do tema, o
Código de Processo Civil não estendeu à pessoa jurídica a presunção de
veracidade que é conferida à declaração firmada por pessoa natural,
estabelecendo, ao contrário, que “presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
5
insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural” (art. 99, § 3o).
Nesse tocante, importante asseverar, em segundo lugar,
que não há distinção entre pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, e
todas estão obrigadas a comprovar adequadamente sua incapacidade de arcar
com os custos processuais.
A corroborar tal entendimento, há a Súmula 481 do STJ,
que consolida tal exigência de demonstração da incapacidade financeira, sem
distinção quanto à natureza da pessoa jurídica requerente:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.
Confiram-se julgados recentes deste E. Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À
PESSOA JURÍDICA ENTIDADE BENEFICENTE Decisão que
determinou a comprovação do alegado estado de hipossuficiência
para concessão do benefício da justiça gratuita Pleito de reforma
da decisão Não cabimento Documentos juntados aos autos que
não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência

Imunidade tributária que alcança apenas os impostos e não as
taxas Entendimento do STF Decisão mantida Agravo de
instrumento
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2026902-63.2017.8.26.0000,
Relator
Des. Kleber
Leyser de
Aquino, J. 04/07/2017)
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Assistência judiciária
gratuita. Associação civil sem fins lucrativos. Requerente deve
comprovar insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV). Sumula
481 STJ. Impossibilidade de arcar com os encargos processuais
não demonstrada. Precedentes. Decisão que indeferiu a assistência
judiciária. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2019197-14.2017.8.26.0000, Relator Des. Carlos Violante, J.
21/03/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência judiciária Pessoa
jurídica sem fins lucrativos
Hipossuficiência econômica não
presumida
Declaração de pobreza que goza de presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
6
relativa Efetiva necessidade não comprovada RECURSO NÃO
PROVIDO. Não há presunção de hipossuficiência econômica em
relação à pessoa jurídica, mesmo que sem fim lucrativo. Por isso,
apenas situação de efetiva comprovação de impossibilidade de
arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu objeto
social pode justificar a gratuidade em seu favor, não bastando a
assertiva de insuficiência de recursos. (Agravo de Instrumento
2019476-63.2018.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu
Amadei, J. 12/03/2018)
Assim, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos
prestadoras de serviços filantrópicos ou assistenciais também estão obrigadas
a comprovar sua incapacidade de arcar com os custos processuais para que a
gratuidade judiciária lhes seja concedida, não decorrendo tal direito
automaticamente de seu caráter filantrópico.
No entanto, isso não significa que essa circunstância não
deve ser considerada no julgamento, ao se analisar se, no caso concreto,
determinada entidade filantrópica faz ou não jus ao benefício. Em outras
palavras: é circunstância relevante, embora não suficiente, em termos de
garantir o benefício.
Dito isso, no caso dos autos, respeitada orientação
diversa, a meu ver a requerente SPDM - Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina Hospital Geral de Pirajussara demonstrou
suficientemente a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da sua atividade-fim, que,
incontroversamente, tem caráter social, comprovado pelo reconhecimento da
sua utilidade pública nas três esferas federativas e pela sua qualificação como
“Entidade Beneficente de Assistência Social”, conforme documentos de fls.
254/259 da origem (fls. 75/83 dos presentes); além do fato de, ao contrário do
que assumido pelo juízo a quo, prestar exclusivamente serviços vinculados ao
SUS, conforme se verifica na Ficha Cadastral juntada a fls. 260/267 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
7
origem (fls. 84/91 dos presentes).
Essa é a conclusão que, no meu entendimento, prevalece
diante dos documentos de fls. 269/272 da origem (fls. 92/96 dos presentes),
que demonstram, por exemplo, redução no ativo circulante nos últimos cinco
anos, além da cumulação de déficit milionários, a cada ano mais expressivos.
É o suficiente para o provimento do recurso, sendo
oportuno acrescentar, em vias de conclusão, que em diversos casos esta Corte
tem se pronunciado favoravelmente à concessão da benesse à agravante, seja
nessa seção de Direito Público, seja no âmbito das Câmaras de Direito
Privado. Confiram-se, exemplificativamente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Pessoa Jurídica sem fins lucrativos. Exercício de atividades
filantrópicas. Presunção relativa de necessidade confirmada pela
demonstração financeira colacionada aos autos. Concessão do
benefício. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202930-12.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Data do Julgamento: 21/10/2019)
PROCESSO Justiça gratuita Pessoa jurídica sem fins lucrativos
Utilidade pública Grandes prejuízos nos últimos exercícios
Patrimônio líquido negativo
Necessidade do benefício

Demonstrada Concessão Possibilidade: Demonstrada por
documentos a impossibilidade de arcar com as custas e com as
despesas, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade processual.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164715-64.2019.8.26.0000; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Data do Julgamento: 28/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita Tratando-se de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, a presunção da hipossuficiência da
entidade tem natureza "juris tantum", a prevalecer até prova em
contrário Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049362-73.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Data do Julgamento: 30/04/2019)
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Autora que pretende a
responsabilização do Poder Público, por suposta falta de
diligência do médico responsável pelo seu tratamento médico
Cirurgia de histeroscopia abdominal que gerou diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
8
complicações Alegação de ter sofrido dano moral e estético
(...). JUSTIÇA GRATUITA No caso de entidade filantrópica sem
fins lucrativos há presunção 'juris tantum' da necessidade do
benefício da gratuidade processual Impossibilidade financeira de
arcar com as custas do processo, sem prejuízo da consecução de
finalidade assistencial - Documentos no autos capazes de
comprovar a situação de miserabilidade - Resultado contábil
deficitário desde 2014 - Justiça gratuita deferida
Recurso
adesivo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016729-55.2015.8.26.0068; Relator (a): Ponte
Neto; Data do Julgamento: 20/02/2019)
Agravo
de
Instrumento.
Associação
Paulista
para
o
Desenvolvimento
da
Medicina.
Gratuidade
judiciária.
Comprovação da observância dos requisitos da Súmula 481/STJ.
Entidade civil sem fins lucrativos, declarada, nas três esferas, de
utilidade pública, tendo comprovado, ainda, apresentar déficits
milionários desde o ano de 2014. Precedentes deste TJSP. Pedido
de revogação da gratuidade judiciária concedida à parte autora
que não pode ser objeto de agravo de instrumento. Decisão
reformada, para conceder a justiça gratuita à agravante. Recurso
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203022-24.2018.8.26.0000; Relator
(a): Marcelo Semer; Data do Julgamento: 12/11/2018)
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que
indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo.
Cabimento. Assistência Judiciária. Pedido formulado por pessoa
jurídica. Benefício aplicável às pessoas jurídicas filantrópicas ou
não. Concessão in casu por se tratar de entidade filantrópica.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173187-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Data do Julgamento:
25/10/2019)
Erro Médico A responsabilidade civil dos hospitais é atrelada a
comprovação de conduta culposa de seus prepostos. (...). Pedido
de justiça gratuita da ré deferido diante da apresentação de
documentos que comprovam a necessidade. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0004749-96.2011.8.26.0609;
Relator
(a): Benedito Antonio Okuno; Data do Julgamento: 21/01/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HOSPITAL SÃO PAULO. A
declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de
veracidade. Pedido formulado por entidade filantrópica. Pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Juntada
de
balanço
patrimonial
deficitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057173-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12469
9
Hipossuficiência comprovada. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005083-02.2019.8.26.0000; Relator
(a): Rosangela Telles; Data do Julgamento: 28/05/2012)
À vista do analisado, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, para conceder à ora agravante o benefício
requerido.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora